Tribunal: TJDFT
Processo: 0704846-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0704846-76.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE NAVARRETE GIRAO, ANDRE DIAS GIRAO AGRAVADO: MARIA ASSUNCAO LOPES GIRAO, MARIA CRISTINA LOPES GIRAO MOREIRA, JOSE RICARDO LOPES GIRAO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CRISTINA LOPES GIRAO MOREIRA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Alexandre Navarrete Girão e André Dias Girão contra a decisão de não “acolhimento” da “exceção de pré-executividade” na execução de título judicial n.o 0726269-26.2024.8.07.0001 (9a Vara Cível de Brasília/DF) A matéria devolvida reside na (i)legitimidade de Maria Cristina, sob a fundamentação de que não possui autorização legal para alienar o imóvel (objeto de acordo judicial). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de Execução de Título Judicial, em que os exequentes pretendem o cumprimento do título judicial de id. 202120819, o qual estabeleceu que os ora executados desocupariam o imóvel situado na SHIGS 706, Bloco Q, Casa 73, Asa Sul, Brasília – DF no prazo de 90 (noventa) dias, contados da homologação daquele acordo, e que, posteriormente, o bem seria alienado para custear os cuidados da Sra. MARIA ASSUNCAO LOPES GIRAO. A inicial foi recebida (id. 205184303) e os executados foram intimados para o "cumprimento voluntário da obrigação de fazer constituída em sentença, consistente na desocupação do imóvel na SHIGS 706, Bloco Q, Casa 73, Asa Sul, Brasília – DF, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de R$ 100,00 por dia, até o limite de R$ 10.000,00, sem prejuízo de modificação de seu valor, de sua periodicidade e até de sua exclusão nas hipóteses previstas no art. 537, §1o do CPC." As partes executadas apresentaram exceção de pré-executividade ao id. 212680911 alegando a ilegitimidade da Sra. MARIA CRISTINA e do Sr. ALEXANDRE NAVARRETE para representação da Sra. MARIA ASSUNÇÃO em ação judicial, diante da ausência de autorização judicial para representação da curatelada, bem como a inexistência de autorização para a propositura da presente execução. Manifestação dos exequentes ao id. 216889645, em que informaram o protocolo de pedido junto à 1a Vara de Família de Brasília para a convalidação da constituição dos advogados da Sra. Maria Assunção e da propositura da presente ação de execução de título judicial. Conforme destacado na decisão de id. 220150846, nos autos da ação de jurisdição voluntária no 0808402-80.2024.8.07.0016 foi prolatada sentença em 05.12.2024 com o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, resolvo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC, acolho o parecer ministerial ID 219735039, na íntegra, e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO autorizando a a convalidação dos atos já praticados pela curatelada na ação de execução de título judicial 0726269-26.2024.8.07.0001, e na ação de regulamentação de visitas no 0760811-25.2024.8.07.0016, assim como a convalidação dos advogados constituídos pela requerente nos referidos processos, em atendimento ao estabelecido no art. 1.748, inciso V do Código Civil. Da mesma forma, autorizo a constituição de advogado e a propositura de ação de alimentos pela curatelada, em face de sua filha Luana Rita Lopes Girão." Diante disso, o Ministério Público apresentou a manifestação de id. 220300517 requerendo o prosseguimento do feito com a ordem de desocupação do imóvel da SHIGS 706, Bloco Q, casa 73. As partes não se manifestaram, conforme certificado ao id. 222054146. É o breve relatório. Decido. Não há razão para o acolhimento da exceção de pré-executividade, visto que a sentença proferida na ação 0808402-80.2024.8.07.0016 convalidou os atos já praticados nesta execução, bem como convalidou a constituição dos advogados da Sra. MARIA ASSUNCAO LOPES GIRAO. Assim, não há que se falar na ilegitimidade dos representantes da curatelada, tampouco na ausência de autorização judicial para a propositura da presente ação. Diante disso, deve-se dar prosseguimento ao feito. Concedo o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para os executados cumprirem a decisão de id. 205184303 e desocuparem o imóvel, sob pena de majoração da multa prevista e despejo. Transcorrido o prazo acima sem prova do cumprimento da obrigação de fazer, expeça-se mandado de desocupação. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “os agravados até apresentaram ação requerendo a autorização para representar em juízo a curatela, porém na decisão não autoriza os agravantes a alienar o bem”; (b) “caso o presente recurso não seja recebido com seu efeito suspenso, os agravantes serão imediatamente expulsos do imóvel que residem, para que esse seja alienado, mesmo não havendo autorização da Sra. maria Cristina para isso e tão pouco do segundo agravado”; (c) “o objeto da execução é a desocupação do imóvel e a alienação do mesmo”; (d) “não há qualquer comprovação nos autos de que os ora embargantes foram notificados extrajudicialmente a desocupar o imóvel, devendo a parte adversa demonstrar que fez a devida notificação extrajudicial, o que não ocorreu, mesmo os embargados sabendo que os embargantes residem no local”; (e) “não é vontade da Sra. MARIA ASSUNÇÃO LOPES GIRÃO que sua casa seja vendida e tão pouco que sua filha e netos fossem colocados para fora da casa, pois sempre residiram no local, buscou a interdição da mesma e somente após a interdição ser deferida, buscou executar o título executivo judicial”; (f) “na própria ação de curatela já foi determinado a PROIBIÇÃO DE ALIENAÇÃO DE BENS, proibindo e buscando coibir a alienação dos bens da Sra. Maria Assunção”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para que seja colhida a "exceção de pré-Executividade" apresentada pela Agravante. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se à execução de título judicial decorrente de acordo homologado judicialmente (Centro Judicial do Idoso). Pois bem. A “exceção de pré-executividade” constitui instrumento atípico de defesa incidental, porque sem definição no Código de Processo Civil, que tem por objetivo fulminar de plano uma execução, apontando questões de ordem pública (vícios processuais ou materiais) que possam ser identificados de forma clara e objetiva, sem necessidade de maior produção de prova. Nessa linha, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, em julgamento de recurso especial repetitivo de que a “exceção de pré-executividade somente é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.” (STJ, Primeira Seção, Relator: Ministro Teori Albino Zavascki, Resp 111095). No caso concreto, consoante informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que nos autos n.o 0808402-80.2024.8.07.0016 (ação de alvará judicial – 1a Vara de Família de Brasília/DF), foi proferida sentença de procedência “autorizando a convalidação dos atos já praticados pela curatelada na ação de execução de título judicial 0726269-26.2024.8.07.0001, e na ação de regulamentação de visitas no 0760811-25.2024.8.07.0016, assim como a convalidação dos advogados constituídos pela requerente nos referidos processos, em atendimento ao estabelecido no art. 1.748, inciso V do Código Civil”. (g.n.) Nesse quadro fático e processual, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, até porque o presente título executivo goza de presunção de certeza e liquidez, e os questionamentos a respeito de eventual ilegitimidade da parte agravada e da “nulidade” do título executivo pela ausência de participação da Sra. Maria Assunção Lopes Girão na elaboração acordo judicial, demanda exauriente dilação probatória, o que é insusceptível pela via eleita, que configura exceção à regra geral de que, para discutir a validade da execução, é necessário oferecer uma garantia ou penhora para assegurar o juízo. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida, sobretudo porque já teria sido convalidado os atos já praticados na execução (processo originário) e a constituição dos advogados da Sra. Maria Assunção Lopes Girão, por meio de sentença proferida em alvará judicial. Além disso, tem-se por insubsistente a alegação de ausência de notificação, uma vez que os agravantes tinham ciência do prazo de 90 (noventa) dias estipulado no título judicial, contados da homologação (id 202120819). No mesmo sentido colaciono precedente desta Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE VISANDO REDISCUSSÃO DE TESES PRECLUSAS E COM DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. INVIABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMAS IMPRÓPRIOS À VIA ESTREITA ESCOLHIDA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA SOMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A exceção (ou objeção) de pré-executividade é incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de "matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais" (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). 1.1. Nesse sentido, segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 104 dos recursos especiais repetitivos: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. 1.2. Ainda, orienta o enunciado da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. 2. Ademais, a sustentada cumulação de cláusula penal compensatória e cláusula penal moratória, cláusulas contratuais XV e XVI, se de fato ocorreu nos termos ora questionados, têm a necessidade de apuração, porquanto referem-se a valores em discussão, inviabilizando a via estreita e limitada escolhida. 2.1. O próprio agravante reconhece em sua petição recursal (pág. 15) que necessita de um processo de conhecimento para discutir a obrigação, de se cobrar uma, outra, ou ambas as penalidades", caso de discussão na via dos embargos à execução diante de título executivo extrajudicial expressamente previsto no art. 784, inciso VIII, do CPC. 3. Inviável discutir, por meio do instrumento de exceção de pré-executividade, questão atinente a incorreção de cálculos apresentados e eventual excesso na execução, na medida em que a matéria, além de demandar dilação probatória, é própria de discussão em embargos do devedor, conforme disposto no artigo 917, inciso III, c/c §2o, incisos e III, do Código de Processo Civil. 3.1. O fato do prazo para oposição de embargos à execução já se encontrar esgotado não possui o condão de legitimar a apresentação de exceção de pré-executividade, sob pena de ser premiada a incúria da parte devedora que poderia ter feito o uso do instrumento adequado à defesa pretendida. 3.2. Excesso de execução não é matéria cognoscível em exceção de pré-executividade, mas em embargos de execução, nos termos do art. 917, III, do CPC. 3.3. Na exceção de pré-executividade só podem ser alegadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos seus pressupostos processuais, como os referentes à certeza, liquidez e exigibilidade do título, desde que demonstradas de plano, haja vista não ser possível a instrução ou a dilação probatória. 3.4. In casu, a via eleita para arguir excesso de execução se mostra inadequada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1900439, 07192341820248070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31.7.2024, publicado no DJE: 16.8.2024). Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator